Tribunal: TJMT
Processo: 1029157-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029157-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCAS DA SILVA SANTOS - CPF: 206.966.201-20 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargante:

Ana Luvas da Silva Santos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DA MOLÉSTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora aposentada contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado, anulou a sentença de improcedência e determinou a produção de prova pericial médica em ação declaratória de isenção de imposto de renda. A embargante sustenta a existência de erro material na descrição da doença que fundamenta o pedido, alegando ter sido equivocadamente mencionada “paralisia irreversível e incapacitante” em vez de “tuberculose ativa”, conforme indicado desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na identificação da moléstia que fundamenta o pedido de isenção de imposto de renda e se tal equívoco deve ser corrigido nos autos, sem alteração do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes na decisão judicial.

4.

Constatou-se erro material no acórdão embargado, que, embora tenha reconhecido corretamente na fundamentação que a moléstia alegada é tuberculose ativa, mencionou equivocadamente “paralisia irreversível e incapacitante” em sua ementa e em parte do texto decisório.

5.

A documentação médica juntada aos autos confirma que o pedido da parte autora tem como fundamento diagnóstico de tuberculose ativa (CID 10: A150, B909, J448), moléstia expressamente prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 como causa de isenção de imposto de renda.

6.

A correção da descrição da enfermidade configura mera retificação formal, sem qualquer modificação no mérito do acórdão, que permanece válido em sua integralidade, inclusive quanto à determinação de retorno dos autos para produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material na descrição da moléstia constante do acórdão, sem alteração do mérito, é admissível por meio de embargos de declaração.

2.

A retificação formal não configura efeitos infringentes quando a decisão principal é mantida em sua totalidade.

3.

A menção equivocada a moléstia distinta da efetivamente alegada deve ser corrigida para refletir a realidade dos autos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargante:

Ana Luvas da Silva Santos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Ana Luvas da Silva Santos
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
313110449
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, diante da inexistência de prova do direito postulado.

Acórdão
(Id. 321802878):
conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, anulando a sentença e determinando a realização de perícia
.

Embargos de Declaração
(Id. 322941888):

a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, especificamente na descrição da moléstia que fundamenta seu pedido de isenção de imposto de renda. Alega que o julgado menciona equivocadamente "paralisia irreversível e incapacitante" quando, na verdade, a patologia comprovada nos autos é "tuberculose ativa" (CID 10: A150, B909, J448), conforme documentação médica anexada desde a petição inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1029157-44.2025.8.11.0001

Embargante:

Ana Luvas da Silva Santos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Lucas da Silva Santos contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial médica.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, especificamente na descrição da moléstia que fundamenta seu pedido de isenção de imposto de renda. Alega que o julgado menciona equivocadamente "paralisia irreversível e incapacitante" quando, na verdade, a patologia comprovada nos autos é "tuberculose ativa" (CID 10: A150, B909, J448), conforme documentação médica anexada desde a petição inicial.

Aponta que o erro material aparece na ementa e em parte da fundamentação, embora o próprio voto relator tenha descrito corretamente a pretensão como sendo baseada em tuberculose ativa.

Requer a correção do equívoco sem alteração do mérito da decisão.

Pois bem. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, constata-se efetivamente a ocorrência de erro material no acórdão embargado.

Da análise dos autos, verifica-se que a embargante, desde a petição inicial, fundamentou seu pedido de isenção de imposto de renda no fato de ser portadora de tuberculose ativa (CID 10: A150, B909, J448), molstia expressamente prevista no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

A documentação médica juntada aos autos comprova o diagnóstico de tuberculose ativa e suas sequelas, não havendo qualquer menção a paralisia irreversível e incapacitante.

O próprio acórdão embargado, em sua fundamentação, reconhece corretamente que a autora "objetiva a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria sob o argumento de que é portadora de tuberculose ativa".

Contudo, por equívoco material, a ementa e parte da fundamentação mencionam "paralisia irreversível e incapacitante" como a patologia em discussão, o que não corresponde à realidade dos autos.

Tratando-se de mero erro material na descrição da moléstia, sem qualquer repercussão no mérito da decisão - que determinou a realização de perícia médica para esclarecimento da controvérsia -, os embargos merecem acolhimento para a devida correção.

A retificação não implica efeitos infringentes, mantendo-se íntegra a decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para instrução probatória adequada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS ACOLHO,
para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, determinando que ele seja retificado para que, onde constar "paralisia irreversível e incapacitante", seja substituído por "tuberculose ativa e suas sequelas", adequando a descrição da moléstia à realidade fática dos autos.

A correção não produz efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a decisão de mérito que anulou a sentença e determinou a produção de prova pericial médica.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025